Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727276-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: DIEGO DA SILVA NUNES e IONE VANESCA TRINDADE DE OLIVEIRA PACIENTE: MATHEUS BURITI DE MORAIS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DA SILVA NUNES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 64.631, em favor de MATHEUS BURITI DE MORAIS SANTOS, preso desde 1/8/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, incisos II e VII (por três vezes) e artigo 157, §3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl 29). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa sem que a demora possa ser atribuída à Defesa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 1 (um) ano, os autos encontram-se conclusos para julgamento desde o dia 2/2/2022 e a última reavaliação da prisão ocorreu em 25/1/2022. Argumentam que “Em que pese o teor da Súmula 52 do STJ, no sentido de restar superada a alegação de excesso de prazo quando já encerrada a instrução criminal, há doutrina e jurisprudência no sentido de que pode ser ela mitigada, quando após o término da instrução criminal houver lapso temporal desarrazoado sem que haja prolação da sentença”. Por fim, narram que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requerem, com isso, o relaxamento da prisão. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2022 19:23:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora